Tribunal: TJBA
Processo: 0014179-77.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014179-77.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LUIS ABREU E SILVA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, ANGELICA MARIA SANTOS GUIMARAES, ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA LEAL registrado(a) civilmente como ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA LEAL

APELADO: ANDRADE OLIVEIRA IMOBILIARIA E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
IVAN RIBEIRO DO VALE JUNIOR, THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO PRECEDENTE A HIPÓTESE EM QUE INEXISTE CONDENAÇÃO E NÃO HÁ PROVEITO ECONÔMICO CONCRETO MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DA VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de quinze mil reais, em processo extinto sem resolução de mérito. A parte embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e requer a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, com majoração dos honorários para aproximadamente um milhão de reais, considerando o valor da causa de dez milhões de reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.076/STJ impede a fixação de honorários por apreciação equitativa em processos extintos sem resolução de mérito quando o valor da causa é elevado; e (ii) estabelecer se a omissão quanto ao enfrentamento do referido precedente autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para majorar significativamente os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento expresso do Tema 1.076/STJ, precedente vinculante invocado pela parte embargante, impondo-se sua análise para fins de integração do julgado e prequestionamento.

O Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando elevados os valores da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8º.

Em processos extintos sem resolução de mérito não há condenação nem proveito econômico concreto mensurável, razão pela qual o benefício obtido pela parte vencedora assume natureza inestimável, circunstância que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A interpretação sistemática do Tema 1.076/STJ demonstra que o valor da causa não constitui critério isolado e absoluto, devendo ser analisado em conjunto com a existência de proveito econômico efetivo, sob pena de distorção da ratio decidendi do precedente.

A aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC em processo extinto sem julgamento de mérito, apenas com base no valor estimativo da causa, pode conduzir à fixação de honorários desproporcionais e dissociados do benefício econômico efetivamente obtido.

A majoração dos honorários de quinze mil reais para aproximadamente um milhão de reais, em processo encerrado sem análise do mérito e sem proveito econômico concreto, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e pode gerar enriquecimento sem causa.

A técnica do distinguishing autoriza afastar a incidência automática do Tema 1.076/STJ quando o caso concreto apresenta circunstâncias relevantes não contempladas no precedente paradigmático, como ocorre nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam, em regra, à reforma substancial do julgado, sendo inadequada a atribuição de efeitos infringentes de grande magnitude sem que haja erro material, contradição ou premissa fática equivocada que altere o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Em processos extintos sem resolução de mérito, o proveito econômico obtido pela parte vencedora pode ser considerado inestimável, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O Tema 1.076/STJ não impede a aplicação da equidade quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável, ainda que o valor da causa seja elevado.

A omissão no enfrentamento de precedente vinculante pode ser sanada em embargos de declaração sem que isso implique, necessariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 489, § 1º, VI, 1.022, 927, § 3º; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, AgInt no AREsp nº 2.275.424/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.416.180/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.618/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.09.2022.